Tribunal: TJDFT
Processo: 0702801-23.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DEFERIDA. PRELIMINAR. REJEITADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AUSENTE. COBRANÇA DE CHEQUE. PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE. AUTONOMIA. ABSTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. CHEQUE AO PORTADOR DE BOA FÉ. MÁ-FÉ DO CREDOR NÃO COMPROVADA. CHEQUE EM BRANCO. PREENCHIMENTO POSTERIOR PELO DESTINATÁRIO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado em face de sentença que julgou improcedentes embargos à execução opostos pela recorrente a fim de obstar o pagamento referente a título de crédito sob posse do exequente, ora recorrido. Alega, em suma, a inadimplência do contrato firmado com terceiro e impossibilidade da cobrança por parte do exequente. Contrarrazões apresentadas. Arguida preliminar de litigância de má-fé.
2. A parte recorrente pleiteia o deferimento da gratuidade de justiça alegando ser hipossuficiente. Para tanto juntou declaração de hipossuficiência (ID 25417509), bem como extratos de sua movimentação financeira (ID’s 25417553, 25417554 e 25417555). Não há nos autos qualquer prova em contrário, bem como não há impugnação ao pedido, razão pela qual seu deferimento é medida que se impõe, a teor do que dispõe o art. 99, § 3o, do CPC/2015. Gratuidade deferida.
3. Insurge-se a parte recorrente legitimamente contra a r. sentença que julgou improcedente seu pleito. Assim, não há que se falar em litigância de má-fé, uma vez que é direito das partes manifestarem-se, por meio de recurso, ante sua irresignação. Ademais, não há nos autos indícios de que haja intuito meramente protelatório por parte da recorrente, não devendo presumi-la. Preliminar de litigância de má-fé rejeitada.
4. O cheque é ordem de pagamento à vista, passível de circulação, a teor do art. 32 da Lei no. 7.357/85. A parte recorrente pretende a análise da “causa debendi” a fim de deslegitimar a execução, o que não é possível no caso em tela. É da natureza dos títulos de crédito os atributos da cartularidade, abstração e autonomia, razão pela qual se desvinculam da relação jurídica original, não podendo opor ao portador exceções fundadas em relações pessoais com o emitente, conforme extrai-se do 25 da Lei no. 7.357/85.
5. A emitente preencheu o cheque em branco, dando plena funcionalidade ao título, que dá ao portador de boa-fé plenos direitos de recebimento do crédito, exceto se comprovada a má-fé. Nesse sentido é a Súmula 387 do Supremo Tribunal, a qual dispõe que a cambial poderá ser emitida ou aceita com omissões ou em branco, podendo ser completada pelo credor de boa-fé antes da cobrança.
6. A emissão de cheque em branco, ou, no caso, sem o preenchimento do destinatário, faz presumir que o emitente conferiu ao credor poderes para o preenchimento posterior, recaindo sobre aquele o ônus de comprovar que sua causa é ilegítima. Ausente prova concreta, prevalece a presunção legal de legitimidade do título, diante da literalidade e da autonomia do cheque, não havendo que se discutir “causa debendi” em desfavor do credor.
7. O emitente do título não pode recusar seu pagamento ao portador de boa-fé, sob o argumento de descumprimento na prestação do serviço contratado, salvo se comprovado que o portador o adquiriu conscientemente em detrimento do devedor (artigo 13 c/c artigo 25 da Lei 7.357/85).
8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor da parte recorrida, que atua em causa própria, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95). Suspensa, no entanto a exigibilidade de tais verbas ante a gratuidade de justiça deferida.